Tribunal: TJSP
Processo: 1009574-09.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva "ad causam" afastada em ação de cobrança – Hipótese em que a ré é responsável pelo pagamento das mercadorias adquiridas antes da requisição administrativa e da intervenção municipal – Manutenção da sentença de procedência da ação – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos pela ré majorados de 10% para 15% sobre o valor da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Ilegitimidade passiva "ad causam" afastada em ação de cobrança – Hipótese em que a ré é responsável pelo pagamento das mercadorias adquiridas antes da requisição administrativa e da intervenção municipal – Manutenção da sentença de procedência da ação – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios devidos pela ré majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade processual – Recurso desprovido, com observação.